Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733754-17.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA CONSUELO COSTA BADRA, FOCO EDITORA LTDA - ME RECORRIDA: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELLI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SENTENÇA. PROLAÇÃO. APELO. RESOLUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE VENCIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPRECAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INCERTEZA AO DÉBITO. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC. ART. 525, §§ 4o e 5o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que ordinariamente destituído de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoando que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória, que, conquanto desguarnecida de definitividade, não afasta a exigibilidade e certeza da obrigação exequenda, ressalvadas as particularidades derivadas da provisoriedade decorrente da dependência do aperfeiçoamento da coisa julgada (CPC, art. 520). 2. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, nessa última hipótese, somente se prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo. 3. Segundo a regulação procedimental estabelecida com base na efetividade e celeridade processuais, destinando-se a preservar o objetivo teleológico do processo e velar pela sua razoável duração, prevenindo atos desguarnecidos de utilidade e desconformes com aludidos primados, conquanto resguardado ao executado o amplo exercício do direito de defesa e ao contraditório no ambiente da fase executiva mediante a formulação de impugnação, arguindo excesso de execução, atrai para si o encargo de indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 do Código Civil, ao argumento de que os juros de mora deveriam ser fixados de acordo com a taxa SELIC, ainda que a presente hipótese não envolva condenação contra a Fazenda Pública; e b) artigos 313, inciso IV, e V, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto entendem que o feito originário deve ser suspenso, a fim de se evitar prejuízos de danos de improvável reparação. Em contrarrazões, a recorrida a majoração dos honorários advocatícios, no percentual máximo, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027